Tribunal: STF
Processo: ARE 663213
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    O acórdão do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que não viola o princípio da separação dos poderes decisão judicial que determina a nomeação de candidato preterido por ato administrativo ilegal ou abusivo. 



    As demais questões constitucionais alegadas no recurso extraordinário não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.